Tribunal: TJMT
Processo: 0002585-29.2010.8.11.0087
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002585-29.2010.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO PAULO CONSTANTINI - CPF: 042.236.559-90 (ADVOGADO), NELIO MARTINS SIQUEIRA - CPF: 309.186.181-34 (APELADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO
–
DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL
– SÚMULA N° 278 STJ – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONDENAÇÃO NA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO PROCESSUAL.

O termo inicial do prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com o laudo médico que a confirma.

O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de seguro obrigatório. A não realização de prova pericial, quando ausente nos autos e requerida pela parte ré, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado
pela
Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
objetivando reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação cível
interposto em desfavor de
Nélio Martins Siqueira
, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para realização da prova pericial, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 78249996).

Para tal desiderato, a agravante reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, suscita prejudicial de mérito de prescrição, defende a relativização da Súmula 278/STJ.

Alega que o autor/agravado não faz jus ao recebimento de indenização securitária por suposta invalidez permanente, uma vez que o conjunto probatório não comprova o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão permanente da vítima, de modo que não há falar em pagamento da indenização securitária, bem como prequestiona a matéria arguida.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

O agravado devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão ID. 86891485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para realização da prova pericial, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 78249996).

No caso, a agravante insiste nos mesmos fundamentos utilizados no apelo para tentar modificar a decisão monocrática, sem trazer qualquer argumento ou fato novo.

Com a máxima vênia, mantenho o posicionamento já esboçado no
decisum
objurgado, que guarda maior consonância com o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática, no ponto de interesse
in verbis
:

“Inicialmente, afasto a alegação de prescrição, visto que o marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.

A esse respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada no enunciado da Súmula nº 573:

"
Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico
,
exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução." (Súmula 573, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 27/06/2016) (destaquei)

Registra-se que o Laudo Pericial elaborado pelo IML em 20/03/2010 limitou-se a atestar o nexo causal e a existência de sequela
“
amputação do primeiro dedo do pé esquerdo”
, no
entanto,
deixou de constatar a invalidez, bem como quantificar o grau da debilidade
. Logo, diante da ausência de provas para auferir se existe invalidez e o grau da lesão do apelado, sequer há que falar em ciência inequívoca da invalidez”
(ID. 78249996).

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 269, IV, DO CPC - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA EM QUE O SEGURADO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL - SÚMULA Nº 278 STJ - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A INCAPACIDADE E O GRAU – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXIGÊNCIA DO ART.5º, §5º DA LEI Nº 6.194/74 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
.

Proposta a ação de cobrança do seguro DPVAT no prazo legal, não há falar-se em prescrição do direito do autor com base no artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, que prescreve o prazo trienal para exercício da pretensão, porquanto conta-se este a partir da ocorrência do fato gerador da indenização que se dá com o reconhecimento inequívoco da invalidez, conforme Súmula nº 278 do Superior Tribunal de Justiça.
Em se tratando de lesões graves, consistentes em múltiplas fraturas (politraumatismo, traumatismo crânio encefálico; hematoma extra-dural e sub-dural; fratura do fêmur direito, contusão pulmonar; múltipla escoriações) com necessidade de procedimento cirúrgico e tratamento fisioterápico, razoável concluir que a recuperação das lesões se protraia no tempo, não podendo se ter como dies a quo da contagem do prazo prescricional a data do acidente.
A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário, o que somente é possível através de laudo pericial que certifica com exatidão a quantificação e a extensão das lesões decorrentes de acidente automobilístico. (art. 5º, §5º da Lei nº 6.194/74).-

(N.U 1006057-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020) (destaquei)

No tocante aos demais argumentos presentes nas razões recursais, de igual modo, a razão não lhe acompanha, visto que conforme restou elucidado no
decisum,
vejamos:

“Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública (ID. 65308972), bem como documentos do Hospital Municipal de Nossa Senhora do Rosário, que registram o tratamento médico realizado. Verifica-se que tais documentos, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pelo segurado.

Denota-se dos autos que, o Laudo Pericial elaborado pelo IML em 20/03/2010 limitou-se a atestar o nexo causal (ID. 65308972), vejamos:

“Conclusão:

Pelo exame e histórico, conclui-se que o periciado Nélio Martins Siqueira sofreu lesão produzida por instrumento contundente no dia 11/03/2003 ou data próxima, consequente a acidente de trânsito, apresentando como sequela amputação do 1º dedo pé esquerdo”.

Como se vê, apesar de constatada que, a origem causal das lesões seja decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, o perito deixou de examinar o apelado com relação ao caráter provisório ou permanente, bem como deixou de quantificar o grau da debilidade.

É de se destacar que o quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, confira-se:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Desse modo, indispensável à confecção de laudo pericial judicial para que seja apurado o grau de debilidade da parte apelada, somente assim será possível calcular o quantum indenizatório, nos moldes do que determina o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

Logo, entendo que a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem à Comarca de Origem para que seja realizada a perícia requerida pela seguradora, a fim de comprovar se o autor realmente é portador de invalidez permanente em razão do acidente ocorrido em 11.3.2003, e, em caso positivo, qual o grau de redução funcional do membro atingido”.
(ID. 78249996).

Para corroborar tal raciocínio, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO ––DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO
- INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A PERÍCIA – INOCORRÊNCIA. Recurso conhecido e provido.
(1) – Não existindo elementos nos autos em face de ausência de laudo pericial complementar, não é caso de improcedência. O magistrado deve sanear o feito e determinar a realização da prova pericial, sobretudo quando este é indispensável para averiguação da invalidez e o nível desta.(2) - Para a realização da prova pericial, deve o autor ser intimado pessoalmente. Se esta solenidade não foi observada, caracterizado está o cerceamento de defesa e a sentença deve ser anulada.

(N.U 1019124-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STJ - RELATÓRIO MÉDICO INCONCLUSIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM LAUDO PERICIAL INEXISTENTE - OPORTUNO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
O julgamento levado à efeito com fundamento em prova pericial médica inexistente, a qual se mostra necessária para aferição do grau de invalidez permanente do segurado e quantificação do montante indenizatório, caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte, condição que enseja a anulação da sentença e retorno do feito à origem para regular instrução processual e posterior decisão do magistrado singular
.

(N.U 0003429-90.2008.8.11.0008, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) (destaquei)

Por fim, preconiza o art. 1.021, §4º, do CPC,
“quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pertinente à matéria se manifesta a doutrina:

“
Note-se que nesse caso há dever de imposição de multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se portanto de técnica voltada não só a promoção da boa-fé processual, art. 5º, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5º LXXVIII, CF, e 4º CPC)
” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.082).

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado revela o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2º, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

(N.U 1028803-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso
e, em havendo votação unânime fica desde já aplicado à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021